Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737520-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. APELADO: IVAN FLORENCIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo BANCO DO BRASIL S/A e SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. em face da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada no 0737520-75.2023.8.07.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a segunda ré afirma não se mostrar devida a inversão do ônus probatório. Analisando os autos, observo que a sentença recorrida foi exarada em favor da apelante quanto ao ponto, inexistindo, assim, assim, qualquer utilidade do pronunciamento judicial sobre a matéria. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante SHPS Tecnologia para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca de eventual não conhecimento do pedido de não inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2024 17:24:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador